Tribunal: TJSP
Processo: 1118050-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – CDC - Inaplicabilidade – Embargante que prestou aval à tomada de empréstimo de dinheiro para pagamento de passivo tributário da empresa do devedor principal – Embargos à execução opostos pelo avalista – Título executivo – Nulidade – Alegação de não aperfeiçoamento do mútuo, em razão de descontos de cheques administrativos na data da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – CDC - Inaplicabilidade – Embargante que prestou aval à tomada de empréstimo de dinheiro para pagamento de passivo tributário da empresa do devedor principal – Embargos à execução opostos pelo avalista – Título executivo – Nulidade – Alegação de não aperfeiçoamento do mútuo, em razão de descontos de cheques administrativos na data da disponibilização do capital – Hipótese em que, apesar do alegado, o mutuário celebrou três aditivos à cédula de crédito bancário, confessando saldo devedor, oferecendo garantias por meio de terceiros (aval e notas promissórias), condutas que não se coadunam com a alegada insubsistência da causa subjacente de emissão do título por falta de disponibilização do capital – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que veda o "venire contra factum proprium" – Mudança de comportamento do devedor verificada apenas quando do ajuizamento de ação de exibição de documentos relativa aos descontos, quando a pretensão para reclamá-los já estava prescrita – O insucesso da massa falida quanto à prova da legitimidade dos descontos realizados não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade do título executivo que, em cenário de dúvida, deve prevalecer – Matéria decidida no julgamento do apelo no 1078055-80.2016.8.26.0100, nos autos dos embargos opostos pelo devedor principal – Manutenção da sentença que julgou improcedente os embargos opostos à execução.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% do valor do débito, nos termos do art.85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.